Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736165-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIRLEI BARROS ROCHA EMBARGADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, concedo a ambas as partes o prazo (comum) de 15 (quinze) dias para se manifestarem, querendo, acerca do despacho da Presidência do Tribunal (ID 42102589). Após, com ou sem manifestação das partes, façam os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator